Tribunal: STF
Processo: RE 1464954
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. ANÁLISE DE SUJEIÇÃO PASSIVA TRIBUTÁRIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. MANDADO DE SEGURANC¸A. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CO´DIGO DE PROCESSO CIVIL.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. LEI Nº 9.424, DE 1996, ART. 15. TITULAR DE SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL. INEXIGIBILIDADE.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 195, inciso I; e 212, § 5º, ambos da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece provimento.



    Com efeito, do exame dos autos, verte que, para acolher a pretensão da parte recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem a respeito da sujeição tributária passiva da contribuição social do salário educação, seria mister analisar a legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, acaso existente, seria indireta ou reflexa. Nesse sentido:



    “Recurso extraordinário com agravo. Salário educação. Sujeição passiva. Produtor rural pessoa física. Equiparação a empresa. Matéria infraconstitucional. Afronta reflexa. Efeitos da ausência de repercussão geral.” (ARE 979.764, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/9/2016, Tema 910)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Contribuição Previdenciária. Salário-educação. Produtor rural Pessoa Física. Matéria de índole infraconstitucional. ARE-RG 979.764 (tema 910). 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 958.339-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 4/8/2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. FORMAS DE ORGANIZAÇÃO CONCOMITANTES. PLANEJAMENTO FISCAL ABUSIVO. 1. A análise do preenchimento de requisitos que propiciam o recolhimento de salário-educação cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 913.270-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 25/11/2015)



    Perfilhando o mesmo rumo, emergem as decisões lançadas nos casos a seguir especificados: RE 1437204, rel. Min. Edson Fachin, DJe 2/6/2023; RE 1452181, rel. Min. Dias Toffoli, DJe 1/9/2023; RE 1445392, rel. Min. Luiz Fux, DJe 18/9/2023; RE 1445393, rel. Min. Luís Roberto Barroso, 9/8/2023.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente